Tribunal: TJDFT
Processo: 0724585-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724585-74.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ RECORRIDO: RODRIGO DE CASTRO BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. TEMAS COGNOCÍVEIS EM IMPUGNAÇÃO. RENÚNCIA AO DIREITO DE APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVALIDADE. INEXIGIBILIDADE DE PARTE DA DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO OBRIGACIONAL TAMBÉM PELO CREDOR. CLÁUSULA PENAL. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. I. Inexigibilidade da obrigação e excesso de execução são defesas que podem ser deduzidas mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, incisos III e V, do Código de Processo Civil. II. O fato de se tratar de acordo homologado judicialmente não impede que se suscite, na impugnação ao cumprimento de sentença, a inexigibilidade da dívida e a redução da cláusula penal convencionada, consoante a inteligência dos artigos 840 e 842 do Código Civil e do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. III. A despeito da amplitude do artigo 190 do Código de Processo Civil, não é admissível negócio jurídico processual que suprime o direito de defesa assegurado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, de maneira a impedir que o executado impugne o cumprimento de sentença. IV. O descumprimento, pelo credor, de obrigação que permitiria o pagamento de parte da dívida pelos devedores, torna inexigível a obrigação nessa exata medida, conforme prescrevem os artigos 476 do Código Civil e 798, inciso I, alínea "d", do Código de Processo Civil. V. Em se tratando de cumprimento de sentença lastreado em "decisão homologatória de autocomposição judicial ou extrajudicial" (CPC, art. 515, II e III), a cláusula penal acordada pode ser revista em sede de impugnação. VI. Sempre que se revelar um castigo imoderado ou fonte de enriquecimento injustificado, a cláusula penal deve ser atenuada judicialmente, independentemente de qualquer fronteira processual e até mesmo de provocação do interessado, nos moldes do artigo 413 do Código Civil. VII. Também no âmbito dos contratos empresariais, onde predomina a autonomia da vontade e, consequentemente, reduz-se o espaço para intervenção judicial, deve ser reduzida cláusula penal de 100% da dívida na hipótese em que o credor também incorreu em inadimplemento e o percentual de 50%, ao mesmo tempo em que cumpre o seu escopo indenizatório, não pune desproporcionalmente os devedores. VIII. Agravo de Instrumento parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421, 422, 840 e 842, todos do Código Civil, sustentando que o acordo homologado judicialmente não comporta mais discussão na fase executiva, por estar acobertado pela coisa julgada material. Aponta que o recorrido renunciou ao direito de opor embargos à execução, ajuizamento de ação revisional e/ou ação constitutiva negativa de nulidade de acordo judicial; c) artigos 473, 653, 656 e 659, todos do CC, 514 e 798, inciso I, alínea "d", ambos do CPC, sob o argumento de que ficou comprovado que praticou todos os atos necessários à outorga de poderes ao Sr. Rodrigo de Castro Borges, na pessoa do advogado Carlos Roberto de Freitas Borges, possibilitando a comercialização das unidades imobiliárias; d) artigos 395, 397 e 406, todos do CC, defendendo a incidência de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Requer, ainda, o deferimento da sucessão processual, substituindo-se a MF5 Associados Ltda. no polo ativo/passivo da relação jurídica processual pelo sócio Felipe Bernardi Capistrano Diniz. II – O recurso é tempestivo, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. O recurso não deve ser admitido ante a ilegitimidade da parte recorrente. Ressalte-se que não há provas nos autos acerca da dissolução da sociedade empresária MF5 Associados Ltda. e, além disso, o recorrente sequer demonstrou sua condição de sócio. Já decidiu o STJ que "Não é possível conhecer de recurso interposto por parte ilegítima." (EDcl no AgInt no AREsp 2.054.546/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 27/2/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, não caberia dar seguimento ao apelo em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não assistiria ao recorrente em relação à mencionada contrariedade aos artigos 421, 422, 840 e 842, todos do CC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 48842463): "(...) Nessa ordem de ideias, a homologação do acordo não inibe a arguição da inexigibilidade da dívida, assim como não impede que se pleiteie a anulação ou redução da cláusula penal convencionada. A renúncia contida na cláusula 17 do acordo homologado judicialmente não impede o exercício do direito de defesa por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Reza essa cláusula: “17) Os executados e terceiros intervenientes anuentes comparecem nos presentes autos, espontaneamente, renunciando, expressamente, à faculdade de oposição de Embargos à Execução, bem como do ajuizamento de Ação Revisional e/ou Ação Constitutiva Negativa de Nulidade de Acordo Judicial, bem como de interposição de recurso contra a sentença homologatória do presente acordo, dentre outras, que tenham por objeto a presente transação, e aos prazos recursais pendentes, para que a sentença homologatória, abaixo requerida, transite, desde logo, livremente, em julgado.” Primeiro, porque não foi convencionada especificamente renúncia ao oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença. Partindo da premissa de que a renúncia deve ser interpretada restritivamente, na esteira do que prescreve o artigo 114 do Código Civil, não se pode considerar nela compreendida a utilização de expediente processual, no caso impugnação ao cumprimento de sentença, ao qual não fizeram menção os contratantes. Segundo, porque, a despeito da amplitude do artigo 190 do Código de Processo Civil, não é admissível negócio jurídico processual que suprime o direito de defesa assegurado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Tampouco mereceria trânsito o recurso no tocante à alegada violação aos artigos 473, 653, 656 e 659, todos do CC, 514 e 798, inciso I, alínea "d", ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 37556069): “(...) A Agravada não cumpriu a obrigação de outorga procuração ao segundo Agravado para a venda de oito imóveis cujos valores obtidos seriam utilizados para a amortização do débito, conforme se infere das seguintes cláusulas contratuais: “19) Para os fins a que se presta o presente acordo, a exequente, por mera liberalidade, outorgará ao terceiro interveniente anuente RODRIGO DE CASTRO BORGES, poderes, em caráter irrevogável e irretratável, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses contados da data da assinatura do presente acordo, para que este possa promover a venda e comercialização de 08 (oito) unidades imobiliárias adiante constituídas e caracterizadas, sob as condições pactuadas nesta petição de autocomposição extrajudicial. (...) 21) Os valores arrecadados com a comercialização das unidades imobiliárias supradescritas poderão ser utilizados como forma de pagamento do débito reconhecido e confessado nesta transação judicial.” O fato de a Agravada ter se comprometido “por mera liberalidade” a outorgar a procuração não autoriza a conclusão de que a obrigação é desprovida de exigibilidade.” Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também descabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 395, 397 e 406, todos do CC. Isso porque a tese de incidência de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos termos dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 e 356, ambos da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF." (AgInt nos EDcl no AREsp 2.214.199/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Por fim, nada a prover quanto ao requerimento de sucessão processual, porquanto este deve ser pleiteado nos autos principais (cumprimento de sentença). Ademais, não há prova documental acerca da dissolução da sociedade MF5 ASSOCIADOS LTDA. Retifique-se a autuação para constar como recorrente FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021